Tribunal: TJBA
Processo: 0390660-32.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0390660-32.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIELSON FREITAS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI, ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES.
FINANCIAMENTO
BANCÁRIO PARA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. FALTANTE
A
DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ILEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. CABIMENTO DA COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE CONSUMIDOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INOBSERVÂNCIA
DE INCIDÊNCIA EM MOMENTO ANTERIOR. MANTENÇA.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0390660-32.2012.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.